Tribunal: TJES
Processo: 5000646-34.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000646-34.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: HELTHON NEVES FARIAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000646-34.2022.8.08.0040

RECORRENTE:
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO:
HELTHON NEVES FARIAS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TELEVISÃO A CABO. SERVIÇO NÃO PRESTADO APÓS O PAGAMENTO. DEMORA NA RESOLUÇÃO DA DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APÓS O AUTOR CONTRATAR NOVO PACOTE O SINAL VOLTOU IMEDIATAMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de danos morais e obrigação de fazer c/c pedido liminar ajuizada por HELTHON NEVES FARIAS em face da OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Em síntese, alega o autor ser cliente da requerida e que no dia 28/02/2022 teve o sinal de sua televisão interrompido pelo fim do contrato junto à empresa. Dessa forma, entrou em contato nos telefones indicados e realizou a contratação de novo pacote e realizou o pagamento desse, contudo, por ser feriado, o pagamento só foi efetivado no dia 02/03/2022. No entanto, o sinal da televisão não voltou.

Assim, o requerente tentou por diversos dias, tanto via e-mail, quanto por ligação solucionar a questão, tendo encaminhado o comprovante de pagamento e a companhia reconheceu o equívoco, porém, sem restabelecer o sinal.

Em sede de contestação, a companhia defende que os fatos alegados na inicial destoam da realidade, pois o problema seria no aparelho receptor do sinal, uma vez que esse não estava recebendo os pulsos enviados. Ainda, sustenta a ausência dos pressupostos da obrigação de indenizar e consequente ausência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para confirmar a decisão de antecipação de tutela proferida e a multa aplicada no id. 16348200 e CONDENO a empresa requerida OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL a:

a) Efetivar a recarga de 1 ano no Plano OI TV Livre no contrato do autor (contrato nº 34056446) e liberação dos respectivos canais, no prazo de 10 (dez) dias, contados da partir da publicação desta sentença, sob pena de nova multa fixa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) Indenizar a parte autora na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos desde esta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (10/08/2022);

c) litigância de má-fé a multa de 9,9% (nove, vírgula nove por cento) do valor corrigido da causa e a mais a multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, prevista no art. 77, inciso IV e § 2º do CPC.

Por fim, julgo extinto o feito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5121882, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a inexistência de má-fé ao afirmar que o problema seria no aparelho do autor e requereu a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que não merece reparo a sentença objurgada.

Diante da análise do ocorrido, cumpre ressaltar que a falha na prestação de serviço por parte da empresa em questão configura uma clara afronta aos preceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. A referida legislação, fundamentada no princípio da proteção integral do consumidor, estabelece, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, impondo-lhes o dever de reparar integralmente os danos causados aos consumidores decorrentes de falhas na prestação do serviço.

No presente caso, o não fornecimento do serviço após o pagamento e a consequente insatisfação do consumidor constituem elementos inequívocos que respaldam a violação dos direitos consumeristas. À luz desses preceitos legais, torna-se imperativo que a empresa providencie a devida reparação pelos prejuízos experimentados pelo consumidor.

O respeito aos direitos e garantias do consumidor, consagrados na mencionada legislação e na Constituição, representa alicerces inarredáveis para a proteção da parte vulnerável nas relações de consumo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Em relação ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$5.000,00).

Devo lembrar que, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

Por fim,
quanto ao pedido de não condenação por litigância de má-fé,
a recorrente sustentou em contestação que enviou diversos pulsos para o aparelho do autor e que se esse não retornou, o problema seria no aparelho do autor e que a manutenção dele não é de sua responsabilidade. Todavia, o autor comprovou a falsidade da afirmação da requerida, ao realizar a contratação de novo pacote, mais caro que o anterior, o sinal voltou imediatamente.

Isto posto, é evidente que o recorrente atua de má-fé contra o poder judiciário, tentando deturpar fato objetivo para induzir o juízo ao erro, devendo por isso ser sancionado para manutenção do respeito à justiça, à verdade e à boa-fé.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)